Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SONIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES - CPF: 950.999.131-72 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO ALVES OLIVEIRA - CPF: 001.732.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares suscitadas em agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que determinou o prosseguimento de ação indenizatória por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP. O embargante alegou contradição no reconhecimento do termo inicial da prescrição e omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao termo inicial da prescrição aplicável à pretensão indenizatória por desfalques em conta do PASEP; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da ilegitimidade passiva da instituição financeira; e (
iii
) determinar se o acórdão deixou de
prequestionar
normas indicadas para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil é o momento em que o titular
da conta PASEP tem ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso aos extratos e microfilmagens, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois restou consignado que a ciência dos desfalques ocorreu em 29/11/2023, quando a parte teve acesso aos documentos bancários, sendo a ação ajuizada em novembro de 2024, dentro do prazo prescricional.

5.
A alegação de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido
a
legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo em ações que versem sobre má gestão de contas PASEP, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

6.
O pedido de prequestionamento não justifica a integração do julgado, pois o acórdão já enfrentou os fundamentos legais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
O termo inicial do prazo prescricional para ações sobre desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data da ciência inequívoca dos lançamentos irregulares, por meio de extratos e microfilmagens, e não a data do saque.
2.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem má gestão de contas PASEP.
3.
A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que não envolvem diretamente a União, ainda que relacionadas à conta do PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
205; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJMT, AI nº 1017976-49.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
DJe
11/07/2025; TJMT,
ApC
nº 1001206-04.2024.8.11.0036, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL
,

em
face do v. acórdão (Id.

2933953986
)
, em que
esta
5ª Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou

provimento
ao recurso
de a
gravo de instrumento
interposto por
si contra
SONIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES
, mantendo a decisão que rejeitara as preliminares, à luz do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1
.
150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutam falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Em suas razões,
o
embargante
(Id.
293718886
)

alega
contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional decenal reconhecido no v. acórdão, o qual, embora tenha corretamente aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1
.
150, concluiu de forma contraditória que o termo inicial seria a data de 29/11/2023, quando a autora teria tentado realizar novo saque e constatado inconsistências, olvidando-se que a própria autora declarou, na petição inicial, ter realizado o saque de sua conta
vinculada ao PASEP em
27/03/2007
, por ocasi
ão de sua aposentadoria, quando tomou
ciência dos alegados desfalques.

Assevera que há o
missão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que, apesar de mencionado o Tema 1
.
150, o STJ possui posicionamento consolidado de que o Banco do Brasil é mero agente operador do PASEP, sem legitimidade para figurar no polo passivo, citando jurisprudência pacificada e Súmula 77 do STJ, extensível ao Banco.

Ao final, requer
o
conhecimento e provim
ento dos
e
mbargos de
d
eclaração, com o
saneamento da

omiss
ão
e
contradição
indicadas
, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão, alternativamente, o a
colhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
,
subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 296351363).

Recurso tempestivo
(Id.
293746389
)
e isento de preparo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento

interposto contra decisão que rejeitou
as preliminares
suscitadas pelo embargante na
ação de indenização
por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, mantendo a determinação de prosseguimento do feito para realização de perícia contábil.

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
SONIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES
,
servidora pública em face do
Banco do Brasil S/A
, alegando que, ao realizar o saque de valores de sua conta vinculada ao PASEP, constatou saldo em quantia irrisória em comparação ao que entendia devido, imputando ao banco falha na gestão e eventual apropriação indevida de valores que entende ter direito a receber.

No agravo de instrumento, o Banco do Brasil sustentou: (i) preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que seria mero agente operador do PASEP, devendo a União figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União, atraindo a competência da Justiça Federal; (
iii
) preliminar de prescrição, ao argumento de que já transcorrido o prazo decenal contado da ciência do suposto desfalque, devendo ser extinto o feito; e (
iv
) a necessidade de sobrestamento do processo em virtude da afetação do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em demandas envolvendo diferenças de correção em contas do PASEP.

O acórdão embargado rejeitou
todas as preliminares
suscitadas pelo Banco do Brasil, reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira, a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda, a
não ocorrência da
prescrição, bem como afastou a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1
.
300
.

O voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria, é do seguinte teor, no que
pertine
:

“[...]
De início, cumpre afastar qualquer alegação de
prejudicialidade
decorrente da suspensão determinada no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme se extrai da própria petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, ambas as partes, autora e ré, apresentaram desde logo extratos, microfilmagens e planilhas de cálculo relativas à movimentação da conta PASEP, sendo inclusive deferida a produção de prova pericial na decisão agravada, com o fito de elucidar eventuais controvérsias técnicas remanescentes.

Nessa senda, é forçoso reconhecer que o feito não versa sobre a definição do encargo probatório acerca da licitude dos lançamentos a débito, mas sim sobre a efetiva existência de saques indevidos e a eventual ausência de atualização correta dos valores depositados.

[...]

Quanto à ilegitimidade passiva, a controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante, objeto do Tema 1.150.

[...]

No caso, a agravada narra que, ao solicitar o saque de valores da conta PASEP, deparou-se com saldo irrisório, vindo a constatar a ocorrência de débitos não autorizados (Id. 176102776, na origem). Diante desse quadro fático, evidenciada está
a
pertinência subjetiva da demanda em relação ao BANCO DO BRASIL, gestor das contas PASEP, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade deve ser repelida.

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, na hipótese, a ação versa sobre responsabilidade civil decorrente da má gestão de conta vinculada ao PASEP, sem qualquer implicação direta de Ente Federal. Logo, considerando que a pretensão diz respeito à atuação do banco como agente executor do programa, resta afastada a competência da Justiça Federal.

[...]

Evidente, portanto, que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Com relação à prescrição, também não assiste razão ao agravante. Isso porque, o prazo prescricional teve seu início a
partir do momento em que a autora teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em 29/11/2023 (Id. 176102776 – fls. 8, na origem), quando ao tentar
proceder o
saque do montante da sua cota, verificou inconsistências no valor do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em novembro de 2024, se encontra dentro do prazo decenal, não havendo falar em prescrição.

[...]

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição.

É como VOTO
. [
...]”
(Id. 293250371).

A controvérsia dos embargos cinge-se a duas alegações: (i) contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional decenal, fixado com base no Tema 1.150 do S
uperior Tribunal de Justiça
, na data de 29/11/2023, e não no saque de 27/03/2007; e (
ii
) omissão na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, diante da tese de que o Banco do Brasil é mero agente operador do PASEP, nos termos da Súmula 77 do STJ.

Não obstante o esforço argumentativo do embargante, não se verifica no acórdão embargado a existência de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, aptos a ensejar a interposição dos
aclaratórios
, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Conforme assentado no acórdão combatido, o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se, nas ações envolvendo desfalques em conta vinculada ao PASEP, na data em que o titular tem ciência dos desfalques,
mediante apresentação dos extratos e microfilmagens, e não na data do saque
, nos termos do Tema 1
.
150 do STJ, cuja aplicação foi expressamente reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que versa sobre má gestão e saques indevidos em conta individual do PASEP; (
ii
) verificar se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal, considerando-se a natureza da relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira gestora e o titular da conta; e (
iii
) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, tendo em vista o prazo aplicável e o termo inicial para sua contagem.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A resta configurada quando a causa de pedir se fundamenta em alegação de má administração da conta individual do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme orientação consolidada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A competência da Justiça Estadual encontra-se delineada pela natureza contratual da relação jurídica entre a instituição financeira gestora e o titular da conta, não havendo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a controvérsia versa sobre falhas na prestação de serviço de natureza eminentemente administrativa.

5.
A pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados,
o que no caso concreto ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos bancários.

[...]

Tese de
julgamento:
"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre má gestão de conta individual do PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para processar e julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando não envolvem diretamente a União Federal, é da Justiça Estadual. 3. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, iniciando-se da ciência comprovada dos desfalques pelo titular.
[...]
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento

1017976-49.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,

D
je
11/07/2025)
.

“
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ, se:

(i) na data do saque da conta PASEP;
ou

(
ii
) na data em que a autora comprovadamente tomou ciência dos lançamentos suspeitos, por meio do acesso aos extratos e microfilmagens bancárias (26/01/2024).

III. Razões de decidir

3. A prescrição aplicável é a decenal, conforme art. 205 do CC e Tema 1.150/STJ.

4.
O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do ato lesivo, que, no caso concreto, se deu apenas em 26/01/2024, quando a autora obteve os extratos da conta, não podendo ser presumida a partir do saque ocorrido em 2002.

5. O ajuizamento da ação em 21/11/2024 se deu dentro do prazo de dez anos contados da ciência dos desfalques, não havendo prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da causa.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos lançamentos suspeitos.
2
. A presunção de ciência a partir do saque da conta não se sustenta sem prova de acesso aos extratos bancários detalhados
.”
[...]
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito
Privado
,

apelação

1001206-04.2024.8.11.0036,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
02/07/2025)
.

Na espécie, restou incontroverso nos autos originários que a embargada somente obteve ciência dos saques supostamente indevidos em
29/11/2023
, quando solicitou e teve acesso aos documentos bancários (extratos e microfilmagens), conforme se extrai do documento juntado sob Id. 176102776 – fl. 8 (
Pje
Primeira Instância, autos
nº 1030414-35.2024.8.11.0003). Tal marco, inclusive, foi considerado expressamente no acórdão recorrido, inexistindo qualquer contradição.

Portanto, ajuizada a demanda em novembro de 2024, não se verifica o transcurso do prazo prescricional, que findaria somente em 29/11/2033.

No que tange à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva, o colegiado enfrentou expressamente a matéria, assentando, com apoio no Tema 1150/STJ, a legitimidade do Banco do Brasil nas ações que versam sobre má gestão da conta PASEP. Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, esclarece-se que o acórdão já enfrentou os fundamentos legais pertinentes à controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados, mormente quando inexistente negativa de prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo
incólume
o acórdão embargado, por inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025